Tribunal: TJDFT
Processo: 0743234-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FESTA DE FORMATURA. CURSO DE MEDICINA. CANCELAMENTO. PANDEMIA (COVID-19). FORÇA MAIOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. INVIABILIDADE DE REMARCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao reembolso de R$17.105,40 (dezessete mil cento e cinco reais e quarenta centavos). O Juízo de origem concluiu que diante do cenário de força maior impõe a incidência do art. 393 do Código Civil, motivo pelo qual a rescisão do contrato de assessoria e auxílio no desenvolvimento e consecução de festividade de formatura deve ser integral, sendo os prejuízos assumidos pela recorrente em virtude da teoria do risco-proveito.
3. A recorrente inicialmente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que nunca teria tomado posse ou gerenciado os valores pagos pela recorrida e arrecadados pela comissão de formatura Med XV UNIEVANGÉLICA.
4. No mérito, aduz que a recorrida teria solicitado a rescisão do contrato por motivo de foro íntimo e de livre e espontânea vontade, portanto não haveria falar em restituição integral conforme pleiteado. Defende que o adiamento da programação teria sido motivado pela Pandemia da Covid-19. Sustenta que não haveria relação de consumo, pois apenas exerce o papel de assessoria às comissões de formatura de forma a intermediar contratos formalizados entre os formandos e as empresas prestadoras de serviços.
5. Preliminarmente requer a extinção do processo sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade passiva da recorrente. No mérito, requer o afastamento da lei consumerista e a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, que se mantenha incólume a cláusula que fixa multa contratual no patamar de 30% (trinta por cento) do valor contratado.
6. A recorrida apresentou contrarrazões ID. 34885936. Em síntese, rebate todos os argumentos lançados no recurso inominado e roga pela manutenção da sentença.
7. DA PRELIMINAR de ilegitimidade passiva - Conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Desse modo, tendo em vista que a recorrente está inserida nesta cadeia causal, inclusive auferindo lucro, gerindo o dinheiro pago pelos formandos e executando o evento de formatura (ID. 34885863), rejeito a preliminar suscitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 2 e 3 da Lei no 8.078/1990.
9. Em virtude da pandemia COVID-19, no dia 20/03/2020, foi decretado o estado de calamidade pública, motivo pelo qual diversos eventos foram cancelados. Tal circunstância é capaz de isentar as partes das responsabilidades contratuais, pois caracterizada a existência de força maior, conforme os termos do artigo 393 do Código Civil. Desse modo, o contrato firmado entre as partes se resolve sem multa ou indenização e retorno ao estado anterior.
10. Sobressai dos autos que a recorrida formalizou contrato individual de adesão para eventos de formatura com a recorrente, ID. 34885863, contudo, o objeto da contração não foi cumprido em virtude da pandemia da Covid-19. A recorrida solicitou a rescisão do contrato, porém, a recorrente indeferiu o pedido conforme teor do documento constante do ID. 34885869.
11. Contratos dessa natureza englobam diversos objetos e serviços prévios a cerimônia de formatura (colação de grau, missa ou culto e o Baile – ID. 34885863 – Pág. 2), porém, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual (art. 373 do CPC) de comprovar o cumprimento de qualquer atividade prévia a cerimônia ou que tenha firmado qualquer compromisso financeiro específico para realização da formatura, de modo a concluir que houve o descumprimento total da obrigação, não havendo fundamento jurídico para retenção dos 30% (trinta por cento) de multa em razão do pedido de cancelamento dos serviços formulado pela formanda.
12. Ressalto, ainda, que a festa de formatura de conclusão de curso de medicina seria específica em relação aos integrantes da turma, não sendo viável a remarcação para data futura sem a sua composição, já que a contratação ocorreu para uma ocasião específica que perde o sentido se remarcada para outra data e com outros formandos, não sendo aplicável o art. 2o da Lei no 14.406/2020.
13. Concluo, portanto, que não há como imputar culpa a nenhuma das partes pelo cancelamento do evento, já que ocorreu em virtude das restrições decorrentes da pandemia da Covid-19 (art. 393 do CC), não havendo falar em multa contratual para qualquer das partes. Desse modo, ante a impossibilidade de remarcação do evento, a manutenção da sentença é medida impositiva.
14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
15. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.